Tribunal: TJMT
Processo: 1014196-03.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014196-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA NONATO - CPF: 048.285.481-22 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA - CPF: 022.646.261-78 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014196-03.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Nilson da Silva Nonato

Recorrido(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 90 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação junto ao Banco do Brasil S.A., conforme documentos juntados em defesa (contrato, extrato do CDC e o Termo de Cessão de Crédito).

Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Compulsando os autos verifico que, após a apresentação da contestação, a parte reclamante requereu a desistência da ação sustentando a necessidade de perícia grafotécnica e consequente incompetência desse r. juízo para processo e julgamento da lide. Na sequência, deixou de comparecer à audiência de conciliação. Pois bem. Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação processual, esperança de um processo viável, célere e econômico (...) Como já haviam sido identificados os casos de desistência após a apresentação de contestação com documentos, com intuito de evitar eventual condenação, foi emitido o enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
”
. O enunciado acima disposto decorreu de fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição há o desafio de identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não se pode fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos de desistência da ação ou
, como neste caso, deixam de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela, objeto do enunciado 90 do FONAJE.
Por essas razões, deixo de acolher o pedido de desistência, bem como de extinguir a ação pela contumácia, diante da ausência do reclamante à audiência tendo em vista a prévia apresentação da defesa e documentos
. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do NCPC
. Quanto a alegada incompetência do juízo pela necessidade de perícia grafotécnica apontada na manifestação de id. 103996477, pela parte reclamante, destaco que, a olho nu, é possível constatar que foi o reclamante quem assinou o contrato junto ao banco cedente, o que dispensa a necessidade de produção de prova pericial, estando, por derradeiro, presente a competência desse r. juízo
. Mediante análise da documentação juntada pela reclamada restou comprovada a regularidade de sua conduta, isso porque, está demonstrada a
existência de vínculo jurídico entre o reclamante e o banco cedente por meio dos contratos juntado nos ids. 103627563, 103627566, 103627567, 103627568
, que indicam, além da abertura de conta em 10/10/2014, a contratação de CDC no ano de 2017, restando saldo devedor relativo à mesma apurado em 12/2018, o qual originou o crédito cedido à reclamada”.

3. A alegação no sentido de ser necessária a realização de perícia grafotécnica não merece prosperar, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que rejeitar a citada alegação.

4. No tocante ao pedido de desistência da ação formulado pela parte Reclamante após a juntada da contestação, na qual consta a prova da origem do débito que ensejou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, e antes da prolação da sentença, a meu ver, não merece ser acolhido em face ao disposto na parte final do Enunciado 90 do FONAJE, in verbis: “
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
”
(GRIFEI).

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, pagamento de honorários do advogado no montante de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023